Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718156-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRA PAULA PEREIRA SOARES BARRA RECORRIDA: PROGETTAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONTRATOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE OBRA NO IMÓVEL RESIDENCIAL DA FAMÍLIA DA REQUERENTE. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA EXCESSIVA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART.413 DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO EM DOBRO PELO MESMO FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. PREVISIBILIDADE E DISSABOR DO COTIDIANO. 1. Uma vez verificado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Na melhor exegese do artigo 413 do Código Civil, mostra-se viável a redução do montante estipulado em cláusula penal em hipótese de cumprimento parcial da obrigação, sob pena de legitimar-se o locupletamento sem causa. Há, de forma evidente, a superação do princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes. 3. Repele-se o pedido de reparação material em dobro com fundamento no duplo pagamento (via pix e cheque), se as provas colacionadas não demonstram, com segurança, esse pretenso direito. 4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedentes. 5. Preliminar rejeitada. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 355, inciso I, ambos do CPC, uma vez que foi indeferida a produção de prova testemunhal, no entanto, ao julgar o mérito do caso, o juízo entendeu que não houve comprovação específica de que o descumprimento contratual causou danos morais. Defende que houve cerceamento de defesa, em razão do claro prejuízo causado pela supressão do direito à produção de provas; c) artigos 409 do Código Civil e 48 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a aplicação integral da cláusula penal compensatória é devida, a despeito do parcial adimplemento da obrigação, pois a finalidade da cláusula é indenizar a parte contratante pela quebra da expectativa de cumprimento integral do contrato e pelos gastos adicionais para a contratação de outros profissionais para completarem os serviços incompletos. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "b", colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 7o e 355, inciso I, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57145234): "(...) No caso, o i. Juízo de origem intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 53965097), tendo a autora postulado a prova testemunhal para comprovar que “a conduta da ré durante a inexecução dos contratos submeteu a autora a transtornos e constrangimentos além de simples aborrecimentos cotidianos, que ultrapassam o mero descumprimento contratual, e causaram dano extramaterial indenizável” (ID 53965101) e anexou documentos. O i. julgador indeferiu o pedido por entender que “a documentação juntada aos autos é suficiente para o julgamento adequado da demanda”. (ID 53965112) Atente-se que os apontamentos e os supostos transtornos decorrentes da má execução da obra em seu imóvel já haviam sido apresentados, conforme o laudo técnico por ela apresentado e as próprias fotos carreadas quando da sua manifestação a respeito da especificação de provas (ID 53965106), além da própria narrativa da exordial de que “se viu obrigada a retornar para sua residência, ainda incompleta e mal acabada, frustrando seu planejamento e o propósito de ter arcado com pesado ônus financeiro (doc. 14), locando outro imóvel para não submeter a si e sua família ao suplício de permanecer na casa durante a realização das obras”. (ID 53965059 - Pág. 23) Nesse aspecto, eventual prova testemunhal apenas serviria para detalhar a situação própria do convívio em um local ainda pendente de conclusão, não se mostrando, portanto, razoável a dilação probatória para demonstrar fato suficientemente esclarecido. Dessa forma, uma vez verificado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo com base nos artigos 409 do CC e 48 do CDC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A norma do art. 413 do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução proporcional da cláusula penal, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação” (AgInt no AREsp 1.146.231/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a análise da tese recursal exigiria o revolvimento dos mencionados suportes, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021